Tribunal: STF
Processo: HC 214017
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.982.505/AC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença condenatória, 



    [...] o denunciado ARON SANTOS OLIVEIRA, vendia, transportava, trazia consigo e guardava droga com o intuito de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo em 10,418 Kg de cocaína em forma pasta base e 5,114 Kg de cocaína na forma de sal cloridrato, tudo consoante consta no Laudo Pericial (fls. 91/96), substâncias entorpecentes estas relacionadas na lista F-1, de uso proscrito em todo o território nacional [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Acre negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, cuja ementa registra: 



    [...]



    - Afasta-se a nulidade processual suscitada decorrente da ilegalidade da prisão em flagrante, constatando-se que a entrada na residência onde ocorria a prática de crime permanente - tráfico de drogas -, foi decorrente do estado de de flagrância em situação de crime permanente.



    [...]



     



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INVASÃO A DOMICILIO. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA DECIDIDA NO HC 638894/AC. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚM. 7. 



    1. A alegação de que a ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal não foi invocada no núcleo do recurso especial, sendo utilizada apenas a título de reforço argumentativo, não prospera. Isto porque a petição de recurso especial é clara ao mencionar que as decisões guerreadas violam/negam vigência de lei federal, especificamente o art. 157 do Código de Processo Penal, e o art. 33, § 4 o da Lei de Drogas e art. 5, XI da Constituição Federal.(e-STJ, fl. 379)



    2. Como é cediço, a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021).



    3. A questão relativa à legalidade do flagrante foi apreciada por esta Eg. Corte, no julgamento do HC n. 638894/AC, oportunidade em que foi destacado que a policia acompanhou todo o trajeto do veículo que transportava a droga até a residência do réu. Continuou em campana próximo ao referido domicílio aguardando o momento de abordar o paciente. E teve sua entrada na residência franqueada pelo pai do paciente.



    4. Para fazer jus à minorante do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    5. Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas dada a quantidade de droga apreendida - 10,418 kg de cocaína em forma de pasta base e 5,114 kg de cocaína na forma de sal cloridrato - e as circunstâncias que se chegaram até o acusado. 



    6. Tais elementos amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que obsta a incidência da minorante, sendo certo que chegar a entendimento diverso, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante argumenta, em suma: a polícia alega que receberam uma denúncia anônima, como descrito na denúncia, e, após a realização da abordagem, não tendo encontrado nada dentro do veículo do recorrente, os policiais militares mentiram e fizeram inserir uma suposta fuga para o interior da casa do recorrente, a fim de encobrir a patente ilegalidade da abordagem que se concretizou com a entrada ilegal na residência do embargante. 



    Requer, assim, o relaxamento da prisão por se tratar de flagrante manifestamente ilegal, que viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser declarado nulo, juntamente com todas as demais provas oriundas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial, limitando-se a registrar: 



    [...] a questão relativa à legalidade do flagrante foi apreciada por esta Eg. Corte, à oportunidade do julgamento do HC n. 638894/AC, da qual extraio os seguintes trechos: 



    De plano, convém consignar que as alegações de irregularidades no flagrante restam prejudicadas pela conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia. A propósito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Ademais, em seu parecer, o órgão ministerial conclui que não há falar em nulidade no flagrante por invasão de domicílio, uma vez que "extrai-se do contexto fático delineado nos autos que a polícia acompanhou todo o trajeto do veículo que transportava a droga até a residência do réu. Continuou em campana próximo ao referido domicílio aguardando o momento de abordar o paciente. E teve sua entrada na residência franqueada pelo pai do paciente." (e-STJ fl. 164) 



    Portanto, não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Habeas Corpus 638.894/AC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    De todo modo, a conclusão a que chegou a instância ordinária está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmada por esta CORTE, no sentido de que “Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de (a) fundadas razões para proceder à busca domiciliar ou (b) permissão para o ingresso regular em residência alheia, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Enfim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável “o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanando. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente